Tribunal: TJMT
Processo: 1011468-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011468-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DA SILVA - CPF: 002.437.941-77 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBE-LO - DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Presentes os
requisitos
previstos no art.
300
do Código de Processo Civil, há de ser mantida a decisão que concede
tutela
de urgência.

De acordo com a expressa dicção do artigo 5o, § 2o da Lei de no 6.194/74, cabe à sociedade seguradora, o recebimento de documentos e pedidos, concernentes à indenização securitária
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, interposto por
Augusto César da Silva
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, ajuizada contra
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em que o juízo
a quo
determinou
a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para juntada do protocolo do requerimento administrativo.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão merece reforma, mormente porque cumpriu com os requisitos exigidos, demonstrando a recusa da agravada com relação ao recebimento do pedido administrativo de indenização do seguro DPVAT.

A tutela antecipada fora deferida, para suspender a decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal (ID no 10379959).

Sem contrarrazões, conforme certidão ID.26655484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
Augusto César da Silva
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança que move contra
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, que determinou que o autor promova a emenda da petição inicial, trazendo o comprovante do prévio requerimento administrativo da indenização do seguro DPVAT protocolado, sob pena de extinção do feito.

Acerca da matéria, é cediço que, de acordo com a previsão expressa do artigo 5o, § 2o da Lei de no 6.194/74, cabe à sociedade seguradora, o recebimento de documentos e pedidos, concernentes à indenização securitária.

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.”

Desse modo, conforme entendimento firmado pela Corte Superior, o prévio requerimento administrativo se mostra essencial para a propositura de demandas cujo objeto seja a concessão de benefícios previdenciários ou indenização securitária obrigatória (DPVAT).

Com efeito, para que o agravante tenha direito ao seguro DPVAT, é necessário apresentar os documentos mencionados à seguradora, todavia, conforme alegado pelo agravante, a recusa da agravada em recebê-los.

Pois bem. Compulsando os autos, denotam-se presentes os requisitos previstos na legislação processual civil (art. 300, CPC).

A uma, tendo em vista a probabilidade do direito do autor, ora agravante que está alicerçada na prova da recusa da Seguradora, demonstrada por meio da documentação acostada em Id. 9625525, 9627450, 9625542, quais sejam o termo de audiência da CEJUSC, Notificação Extrajudicial, Ata Notarial, que comprovam a desídia da agravada.

A duas, porquanto o
periculum in mora
reside na possibilidade de extinção prematura do feito ante a ausência de interesse processual, mormente pela necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio para a judicialização do pedido, conforme entendimento fixado pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 631.240/MG.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial
, in verbis:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT

–
REQUERIMENTO
PRÉVIO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – OBRIGATORIEDADE DE RECEBER O PEDIDO – ART. 5o, §2o, DA LEI 6.194/74
– MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o pedido deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na impossibilidade de a parte pleitear a indenização devida.Para efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação.
(N.U 1010979-94.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)”
(destaquei)

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
REQUERIMENTO
PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RECUSA DO SEU RECEBIMENTO PELA SEGURADORA - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS –
RECURSO PROVIDO.I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.II - De acordo com a expressa dicção do artigo 5o, § 2o da Lei de no 6.194/74, cabe à sociedade seguradora, o recebimento de documentos e pedidos, concernentes à indenização securitária.
(N.U 1012341-34.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)
(destaquei)

Logo, ante a manifesta a plausibilidade do direito do agravante, assim como o perigo de dano, que na impossibilidade de realizar essa prova lhe acarretará o indeferimento da petição inicial, impedindo-o de postular o seguro DPVAT, torna-se imperioso o provimento do recurso.

Isso posto,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
para o fim de determinar o regular prosseguimento do feito, ante ao reconhecimento da existência do requerimento prévio administrativo e, por conseguinte, o interesse de agir do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020